Tribunal: TJSP
Processo: 0027387-63.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto pelo reeducando contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade da pena de multa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível extinguir a pena de multa em razão da

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto pelo reeducando contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade da pena de multa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível extinguir a pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do executado, alegada presumida, mormente quando ainda não extinta a pena privativa de liberdade fixada no mesmo título executivo.

III. Razões de Decidir
3. Nos termos do Tema 931 do Col. STJ, a extinção da pena privativa de liberdade concomitantemente imposta é conditio sine qua non para eventual extinção da pena de multa inadimplida, o que ainda não ocorreu no caso concreto.
4. Ademais, a despeito da alegada hipossuficiência econômica, durante o período de cumprimento da pena corporal as condições financeiras do reeducando poderão se alterar, inclusive mediante utilização de eventual remuneração, nos termos do art. 170 da LEP.
IV. RECURSO DESPROVIDO.